Tribunal: TJSP
Processo: 0005812-19.2010.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISSQN, Taxas Mobiliárias, Taxas de Licença e Taxas de Bombeiro dos exercícios de 2005 a 2009. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito somente em relação ao excipiente, havendo determinação expressa de prosseguimento da ação contra os demais coexecutados. Decisão de natureza interlocutória. Apelação interposta pelo município. Recurso

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISSQN, Taxas Mobiliárias, Taxas de Licença e Taxas de Bombeiro dos exercícios de 2005 a 2009. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito somente em relação ao excipiente, havendo determinação expressa de prosseguimento da ação contra os demais coexecutados. Decisão de natureza interlocutória. Apelação interposta pelo município. Recurso inadequado. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Recurso não conhecido.